Tribunal: TJPA
Processo: 0012753-85.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012753-85.2020.8.14.0401

APELANTE: ANA VITORIA PALHARES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
02) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – DESCABIMENTO.
O juízo sentenciante, avaliou como favoráveis a apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixando a pena-base no mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão
sendo incabível o pleito apresentado, não havendo qualquer violação aos princípios constitucionais que norteiam a fixação da reprimenda, entre eles o da individualização da pena, previsto no art. 5°, inciso XLVI, da CF/88.
03) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – INVIABILIDADE.
A apelante não preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, pois se dedica a atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, além do que, as circunstâncias fáticas do crime,

como a expressiva quantidade de drogas apreendida e a utilização de terceiros para o comércio de drogas, impedem, igualmente a redução pleiteada. Precedentes colacionados.
04)

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO.

A pena de multa, definitivamente imposta em 500 (quinhentos) dias-multa está adequada ao caso concreto, pois fixada no mínimo legal, não merecendo reforma, além disso, não foi comprovado pela defesa que a apelante não tem condições de arcar com o pagamento da pena de multa
.
05)

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INEXEQUIBILIDADE.
A pena definitiva imposta a apelante foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, devendo, desta forma, ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “b”, do CP, logo, nenhuma alteração deve ser efetuada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ANA VITÓRIA PALHARES DE ALMEIDA
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 29/05/2020, por volta de 02h48min, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de Ana Vitória Palhares de Almeida, a qual estava mantendo em depósito 166 (cento e sessenta e seis) embalagens plásticas incolores, amarradas com pedaços de linha de costura, todas acondicionando substância pastosa amarelada, apresentando peso bruto de 273,0g (duzentos e setenta e três gramas), e 55 (cinquenta e cinco) embalagens plásticas incolores, amarradas com pedaços de plástico da mesma cor das embalagens, todas acondicionando substância petrificada amarelada, apresentando peso bruto de 8,0g (oito gramas), ambas atestando positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, além disso foram apreendidas também 68 (sessenta e oito) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de papel alumínio, apresentando um peso bruto de 25,7g(vinte e cinco gramas e sete decigramas), tendo como resultado positivo para o grupo de Canabinóides, característico do vegetal
Cannabis Sativa L,
conhecido vulgarmente como “Maconha”.

Infere-se de acusação que policiais militares estavam de plantão quando efetuaram uma abordagem ao nacional Elison Maciel Gomes, que foi encontrado em posse de 02 (duas) “petecas” de “cocaína”, quando informou à guarnição policial que estava comercializando entorpecentes fornecidos pela ora denunciada Ana Vitoria Palhares de Almeida, além disso, Elison ainda informou o endereço da acusada.

De posse dessa informação, a guarnição policial se deslocou até o endereço da denunciada e após autorização para a entrada dos policiais na residência dada por ela, foram apreendidos o restante dos entorpecentes supracitados.

De acordo com o Ministério Público, a denunciada perante a autoridade policial alegou que os policiais adentraram em sua residência sem autorização e que revistar o local encontraram os entorpecentes dentro de uma mochila em um dos quartos da residência. Confessou já ter sido presa pelo crime de tráfico de entorpecentes e que está respondendo em liberdade com o uso de pulseira eletrônica. Alegou que os entorpecentes encontrados eram de sua namorada Andreia Lima, que é dona do imóvel, mas se encontrava fora da casa na hora do ocorrido.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou Ana Vitoria Palhares de Almeida à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformada interpôs o presente recurso,

requerendo que seja absolvida da prática do crime de tráfico de drogas com base no art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que o conjunto probatório é frágil, pelo que não se pode concluir que seja a autora do delito em comento.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença quanto a dosimetria da pena, em razão da suposta violação ao princípio da individualização da pena requerendo a fixação da pena base em seu mínimo legal, bem como que seja aplicada a causa especial de diminuição, prevista no §4°, do art. 33, da Lei de drogas. Por fim, requer a redução da pena de multa em razão da situação econômica da apelante e que seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, a apelante postula por sua absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou plenamente demonstrada, primeiro, através do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6360103) quando foram apresentadas pela autoridade policial as substâncias entorpecentes apreendidas com a acusada, consubstanciadas em
68 (sessenta e oito) “petecas” de “maconha”, 55 (cinquenta e cinco) “petecas” de “oxi” e mais 166 (cento e sessenta e seis) “petecas” de “cocaína
”, substâncias que submetidas a exames pelo Instituto de Criminalística, obtiveram resultado positivo para Benzoilmetilecgonina (“cocaína”) e Delta-9-THC, Tetrahidrocanabidiol (“maconha”), respectivamente, tudo devidamente registrado e comprovado, através dos
Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente
(ID 6360106) e
Toxicológico Definitivo
de ID 6360170.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte da apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Lucas de Aragão Andrade e Wildson Borges de Alexandra
, que antes de efetuar a prisão em flagrante da acusada, prenderam o nacional
Elison Maciel Gomes, que informou aos policiais que estava vendendo drogas para a apelante, que pouco tempo depois foi presa, mantendo em depósito, 289 (duzentas e oitenta e nove) “petecas” de substâncias entorpecentes dívidas em 221 (duzentas e vinte e uma) embrulhos de “cocaína” e mais 68 (sessenta e oito) “petecas” de maconha.

Inicialmente, declarou em juízo o policial militar
Lucas de Aragão Andrade
(ID 6360243), sobre os fatos que resultaram na prisão de Ana Vitoria Palhares de Almeida:
“
Que estavam em patrulhamento pela área de Icoaraci, quando abordaram um individuo que estava na posse de entorpecentes; Que indagaram o mesmo, onde ele havia adquirido as drogas, tendo este informado que havia conseguido com a acusada presente em audiência
;
Que o depoente solicitou autorização da acusada para que os policiais pudessem entrar no imóvel e ela sem receio algum autorizou a entrada
;
Que os policiais entraram no imóvel e encontraram uma mochila com os entorpecentes em seu interior; Que a acusada acompanhou a diligência policial; Que a acusada disse que a mochila pertencia a sua namorada; Que a acusada tinha conhecimento do que havia dentro da mochila; Que a acusada não negou ser vendedora de entorpecentes
; Que nunca escutou falar da acusada como traficante;
Que acredita que as drogas existentes na mochila, pela aparência, seriam cocaína
”. AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU; “Que o usuário foi encaminhado a delegacia de polícia;
Que participou da primeira abordagem a acusada; Que o usuário preso, informou que além de comprar drogas da acusada, também comercializava para ela substâncias entorpecentes
; Que o usuário acompanhou o depoente até a residência da acusada;
Que chegando a casa da acusada, o depoente bateu a porta, ela atendeu e autorizou a entrada
”. (...)

No mesmo sentido, o policial militar
Wildson Borges de Alexandria
, esclareceu em seu depoimento (ID 6360247):
(...) Que um nacional foi abordado e com ele foi apreendida uma pequena quantidade de drogas, sendo que logo depois de ser interpelado, o mesmo informou sobre a residência da acusada; Que adentraram ao imóvel; Que depois que conversaram com a acusada, ele apontou onde estavam as drogas; Que encontraram o material no interior de uma mochila, dentro de um quarto; Que que se tratava aparentemente do entorpecente conhecido como pasta base de cocaína; Que foi a primeira vez que fez a abordagem da acusada
;
Que a acusada mostrou a droga para o depoente
. AS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU:
Que participou da primeira abordagem ao nacional encontrado com pequena quantidade drogas; Que este nacional, ao ser indagado pelos policiais onde estava o resto da droga, indicou o endereço a acusada
”. (...)

Com efeito, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão da apelante, em flagrante delito, com expressiva quantidade e diversidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. -
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória - A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime
-Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil. (TJMG - APR: 10450160001571001 Nova Ponte, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/10/2022).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstrada – Palavra dos policiais militares firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório, pois restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

02. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA
.

A defesa da apelante, busca a reforma na dosimetria da pena, aduzindo que o juízo singular violou o princípio constitucional da individualização da pena, pelo que requer a diminuição da pena base para o mínimo legal.

No caso em comento, diferentemente do que afirmou a defesa, o juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, avaliou como favoráveis a apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixando a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de entorpecentes, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão
e mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pelo que entende esta relatora ser incabível o pleito apresentado, uma vez que não houve qualquer violação aos princípios constitucionais que norteiam a fixação da reprimenda, entre eles o da individualização da pena, previsto no art. 5°, inciso XLVI, da CF/88.

03. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Pugna a apelante pela aplicação da causa especial de diminuição pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, para que seja reduzida a pena a ela imposta.

Na espécie, verifica-se que a apelante não preenche os requisitos legais previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício ora pleiteado, uma vez que como bem destacou o juízo
a quo
na sentença condenatória ora combatida, a acusada se dedica às atividades criminosas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. Neste ponto, destaca o magistrado,
verbis
:

“(...)
Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, uma vez que a acusada se dedica as atividades criminosas, já que também responde a outro processo pela prática de tráfico de drogas, o que, evidencia em tese, a reiterada prática da traficância de entorpecentes, portanto não merece ser enquadrada na figura do tráfico privilegiado
” (...)

Ademais, como resta comprovado nos autos processuais, a apelante foi presa com expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, precisamente, maconha e cocaína, prontas e embaladas para venda e distribuição pela acusada, que por sua vez também acabou por terceirizar a venda de drogas, conforme restou comprovado através dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que prenderam em flagrante o nacional
Elison Maciel Gomes, que indicou a casa em que estava a acusada, quando foram encontradas as drogas supracitadas,
circunstâncias que por si só, impedem a aplicação da causa especial, disposta no §4°, do art. 33, da lei de drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES.
REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acolhimento do pedido da defesa de absolvição demanda o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providencia totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que, em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. Precedentes.
2. Os maus antecedentes do agravante impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena, conforme dispõe o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Indeferido o pleito de aplicação da minorante e mantida a pena definitiva em 6 anos de reclusão, a pretensão de substituição da reprimenda corporal não merece subsistir, em razão da ausência do preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 44, I, do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.520/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
12/6/2023
, DJe de
14/6/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
. 3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a
utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu na espécie
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 808.450/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

04. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Pleiteia a apelante pela redução da pena pecuniária, diante da situação econômica da acusada.

No que diz respeito ao pedido em análise, verifico que a pena de multa, definitivamente fixada em 500 (quinhentos) dias-multa está adequada ao caso concreto, pois fixada no mínimo legal autorizado por lei, não merecendo reformas, além do que, não foi comprovado pela defesa que a apelante não tem condições de arcar com o pagamento da pena de multa.

05. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA.

No caso em apreço, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena definitiva imposta a apelante foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, devendo, portanto, ser cumprida em regime semiaberto, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal, logo, também neste ponto nenhuma alteração deve ser efetuada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/07/2023